Tribunal: TJSP
Processo: 2031291-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
VOTO No 30886

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Rejeição ao bem ofertado à penhora. Oferta de créditos. Recusa dos credores. Possibilidade. Inobservância da ordem legal de preferência de penhora. Inteligência do art. 835 do NCPC. Bem ofertado que não possui liquidez imediata. Precedentes. Decisão mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Recurso não provido, prejudicado o

Ementa:
VOTO No 30886

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Rejeição ao bem ofertado à penhora. Oferta de créditos. Recusa dos credores. Possibilidade. Inobservância da ordem legal de preferência de penhora. Inteligência do art. 835 do NCPC. Bem ofertado que não possui liquidez imediata. Precedentes. Decisão mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Recurso não provido, prejudicado o agravo interno.